Tribunal: TJDFT
Processo: 0704796-45.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LATROCÍNIO. COAUTORIA COMPROVADA. UNIDADE DE DESÍGNIOS E REPARTIÇÃO DE TAREFAS. DOLO COMPROVADO. ATO INFRACIONAL PRATICADO COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA. INTERNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Infância e da Juventude do DF, que julgou procedente a pretensão deduzida na representação para atribuir ao adolescente a prática do ato infracional análogo à conduta prevista no artigo 157, § 3o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Aplicou-se a medida socioeducativa de internação em estabelecimento educacional, por prazo indeterminado, não superior a 3 (três) anos, nos termos do art. 112, VI, e art. 122, incido I, ambos do ECA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões discussão: (i) se o apelante deve ser absolvido das acusações descritas na representação; (ii) subsidiariamente, aferir se sua participação no ilícito foi de menor importância; e, (iii) qual medida socioeducativa deve ser aplicada ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo à condenação, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.

4. Existindo a comprovação do vínculo subjetivo, unidade de desígnios e repartição de tarefas, todas essenciais para a consecução do ato infracional análogo ao delito de tentativa de latrocínio, se configura, inquestionavelmente, a coautoria, impedindo, assim, o reconhecimento da participação de menor importância.

5. Nos termos do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é legalmente permitida a internação quando se tratar de ato infracional praticado com emprego de grave ameaça ou violência à pessoa, como no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.